Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701595-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO LIMA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante. Exclua-se o processo da pauta de julgamento desta E. Turma Recursal. Sem custas e sem honorários. Intime-se e arquivem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator